Tribunal: TJDFT
Processo: 0748758-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE RPV. DECISÃO ANTERIOR AGRAVADA. JULGAMENTO DE MÉRITO PENDENTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
A pendência de julgamento definitivo de agravo de instrumento que discute eventual excesso de execução, ainda que existente parte incontroversa, justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso, especialmente quando se considera que a RPV deve considerar o valor global da dívida.